Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DUPLA NOTIFICAÇÃO. REALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte autora no qual requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, consubstanciados na declaração de nulidade do processo administrativo lhe impôs a suspensão do direito de dirigir, bem como a restituição do valor da multa paga em razão da suposta infração de trânsito.
3. O art. 22 da Resolução 182/2005 preconiza que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do conhecimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O §1o do aludido artigo estabelece, ainda, que o prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução.
4. O autor, ora recorrente, recebeu auto de infração de trânsito em razão de ter conduzido o veículo sob influência de álcool no dia 06/02/2011. Obteve ciência do referido auto no dia 17/02/2011, quando assinou o Termo de Ciência e Compromisso (ID 14090947 – pág.9) e quando recebeu a carta de ID 14090947 pág. 11, no dia 09/06/2011 informando acerca da abertura do processo administrativo, data, portanto, em que o prazo foi interrompido. Dessa forma, a Administração Pública teria, a contar da referida data, 05 (cinco) anos para concluir processo administrativo, ou seja, até o dia 09/06/2016. Observa-se que o processo administrativo foi concluído em 16/03/2016, conforme documento de ID 14090948 – págs. 36 a 42, ou seja, dentro do prazo quinquenal, o que afasta a alegação de prescrição.
5. Quanto à alegação de ausência de notificação de autuação e penalidade de multa, verifica-se que não merece acolhimento. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, conforme entendimento da Súmula 312 do STJ.
6. O recorrente foi intimado da instauração do processo administrativo em 09/06/2011, conforme Carta de ID 14090947 – pág. 11, e notificado acerca da decisão de suspensão no dia 29/11/2013 (ID 1409048 pág. 22). Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade do processo administrativo, pois o recorrente foi devidamente notificado e apresentou os recursos pertinentes a cada fase do procedimento administrativo.
7. A infração administrativa prevista no artigo 165 do CTB não se vincula à existência do teste de alcoolemia, conforme se depreende do disposto no artigo 277, da Lei 9.503/97, o qual determina que a embriaguez poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.